Tribunal: TJES
Processo: 5000085-95.2021.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-95.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NICEIA APARECIDA TEODORO VERONEZ MAIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000085-95.2021.8.08.0023

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
NICEIA APARECIDA TEODORO VERONEZ MAIA

JUÍZA SENTENCIANTE:

DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO CLANDETINA. “GATO”. IRREGULADIDADE DE MEDIDOR CONSTATADA UNILATERALMENTE. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
NICEIA APARECIDA TEODORO VERONEZ
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora narra, brevemente, que a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica no imóvel com instalação de nº 184726, alegando que naquele imóvel havia uma ligação clandestina, vulgarmente conhecida como “gato”.

Relatou que desconhece a existência da mencionada ligação clandestina e, ainda, que não possui inadimplência com a requerida, sendo certo que a interrupção do serviço se deu de forma indevida e inesperada. Assim, ajuizou a presente demanda, requerendo, em caráter de tutela de urgência e evidência, o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude da conduta, com condenação ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID. 7785307), a requerida alega preliminar a incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega inexistência de ato ilícito, afirmando ter sido lavrado TOI em desfavor da consumidora, pois verificada irregularidade provocada por intervenção de terceiros. Diante disso, há débito em aberto em nome da autora, o que justifica a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica. Diante disso, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pela improcedência do pedido e, ainda, formula pedido contraposto de pagamento do valor apurado como devido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7785334)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência, e para declarar a inexistência do débito descrito nos autos. Improcedente o pedido de danos morais. Resolvo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a requerida apresentou recurso inominado (ID 7785337) e, em suas razões, sustenta que: 1) o respectivo recurso deve ser recebido com o efeito suspensivo, 2) sentença extra petita, pois não, nos autos, há pedido de cancelamento do TOI; 3) incompetência dos juizados especiais para julgar causas que necessitam de perícia técnica; 4) por fim, que a sentença seja reformada, pois foi verificado consumo irregular na unidade consumidora.

A autora foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões (ID 7785346), mas não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente realizado (ID 7785344).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente pugna para que seja atribuído o duplo efeito ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A par disso, passo ao exame das razões recursais.

Primeiramente, no tocante à alegada incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial, penso que não merece acolhimento.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, sequer seria possível produzir a prova pretendida pela ré, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Por fim, nota-se que a pretensão deduzida pela parte autora não é a de questionar a medição em si, mas o fato de a ré ter interrompido o fornecimento de energia elétrica por suposta existência de ligação clandestina (“gato”). De outro lado, a parte ré também não questiona a medição, já apresentando TOI lavrado para recuperação de consumo, pugnando pela cobrança dos valores que entende devido.

Desta feita, entendo pela competência do Juizado Especial para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Avançando, passo à análise da preliminar de sentença extra petita.

Alega a requerida que não há, nos autos, pedido de cancelamento do TOI, sendo que a sentença declarou a inexistência do débito descrito nos autos, o que traduz em julgamento fora do pedido.

De fato, da leitura da petição inicial, verifico que a parte autora não pleiteou o reconhecimento da inexistência do débito. Apenas requer seja reconhecida a ilicitude da conduta perpetrada pela ré, ao interromper o fornecimento de energia elétrica, por suposta ligação clandestina.

Ocorre que, em sede de contestação, a requerida fundamenta toda sua defesa na constatação de irregularidade no medidor da autora, o que culminou na lavratura de TOI, sendo, assim, devido o valor apurado a título de recuperação de consumo. Inclusive, foi formulado pedido contraposto de cobrança do referido valor.

Nessa medida, a análise feita em sentença quanto à (in)existência do débito ilustrado pelo TOI decorre de pedido formulado pela própria parte requerida.

Afasto, pois, a alegação de sentença extra petita.

À vista disso, passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. A parte autora se enquadra no conceito de consumidora previsto no art. 2.º do Código de Defesa de Consumidor, porquanto adquiriu o serviço descrito na inicial como destinatária final. A requerida, por sua vez, desenvolve atividade de distribuição e comercialização do serviço de fornecimento de energia elétrica, sendo, pois, fornecedora, nos termos do art. 3.º do CDC, atraindo a aplicação das regras do referido diploma legal, inclusive a inversão do ônus da prova, em atenção ao art. 6.º, inc. VIII, do CDC.

A par disso e voltando ao exame dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença recorrida.

Isso porque, pelas provas carreadas para os autos, a suposta irregularidade de consumo foi constatada por ato unilateral da concessionária, presumindo a fraude no medidor e, ainda, que a prática da referida fraude foi perpetrada pela usuária do serviço - o que torna ilícita da conduta praticada e, consequentemente, ilegal a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

À propósito, transcrevo alguns trechos da sentença recorrida, cujos fundamentos reitero nesta oportunidade:

(...) A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), firmou a tese de que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária (...) (STJ, REsp 1.412.433/RS) e, ainda, possui entendimento no sentido de que não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ (AREsp 1.477.427/RS).

No caso, não há prova que demonstra que a suposta fraude do medidor de consumo de energia elétrica tenha sido realizada pelo consumidor.

A suposta fraude perpetrada pela demandante, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida.

A propósito, não diverge a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001417-40.2013.8.08.0064 APELANTE: EGUINALDO GOUVEA SANGI APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA ESCELSA RELATOR: DES. SUBST. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVAR AS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO 4142010 DA ANEEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 4142010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º) valendo salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. 3. A Resolução 4142010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”. 4. In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 4142010 da ANEEL [...] (TJES, Classe: Apelação, 64130013903, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017).

Para a caracterização da irregularidade apontada pela ré na conduta do consumidor não se mostra suficiente a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade, incorrendo a mesma em irregularidade procedimental, pelo que não há como se reconhecer como devido valores oriundos da recuperação de energia já que não se pode imputar a parte autora, à míngua de provas nesse sentido, que ela tenha realizado a suposta fraude no medidor. (...)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)